Tribunal: TJES
Processo: 5021744-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021744-93.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO

Advogados do(a) PACIENTE: AGLAIA MOREIRA MURAD BRUMANA - ES25405, GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA ADVOCACIA. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ATUAÇÃO COMO ELO DE COMUNICAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA ("POMBO-CORREIO"). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRERROGATIVA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. INSTALAÇÕES INADEQUADAS E INSALUBRES EM UNIDADE PRISIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cleiton Ronai Fernandes Lino, preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), sob a acusação de utilizar a prerrogativa profissional de advogado para transmitir ordens de lideranças presas da facção Terceiro Comando Puro (TCP) a integrantes em liberdade, envolvendo contabilidade do tráfico, aquisição de armas e ordens de homicídios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas; e (ii) estabelecer se a custódia em cela de unidade prisional comum, ainda que separada da massa carcerária, atende à prerrogativa de sala de Estado-Maior prevista no Estatuto da Advocacia, ante a comprovação de insalubridade do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta da conduta, uma vez que dados telemáticos indicam que o paciente integrava ativamente a engrenagem criminosa, transmitindo ordens de execução de rivais e logística de armamentos.

A utilização da carteira da OAB como salvo-conduto para viabilizar a comunicação de organização criminosa exorbita o exercício regular da advocacia e evidencia elevado risco à ordem pública e à instrução criminal.

O inciso V do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado-Maior ou, na sua falta, em instalações e comodidades condignas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o acautelamento em unidades prisionais, desde que garantida a separação do convívio comum e condições dignas de alojamento.

Laudos técnicos e inspeções da OAB-ES demonstram que a cela ocupada pelo paciente no PSME I apresenta condições insalubres, com vazamento de esgoto, umidade extrema e infestações, violando o núcleo essencial da prerrogativa profissional.

A transferência para o Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe concilia a necessidade de custódia rigorosa e incomunicabilidade com o respeito à dignidade do profissional e ao Estatuto da Advocacia.

A extensão dos efeitos da decisão a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fática e jurídica, o que não ocorre quando a pretensão se funda em prerrogativa de caráter pessoal do advogado e na ausência de provas sobre a situação individual dos demais detentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta de condutas que indicam a atuação de advogado como mensageiro de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O recolhimento de advogado em unidade prisional comum apenas satisfaz a exigência legal se as instalações forem comprovadamente condignas e salubres.

Constatada a precariedade estrutural e sanitária do alojamento em presídio, impõe-se a transferência do causídico para unidade militar que assegure o respeito à prerrogativa do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei 8.906/1994 (EAOAB), art. 7º, inciso V; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4.535; STJ, AgRg no RHC 172.374/GO; STF, HC 251.405/RS, Rel. Min. André Mendonça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021744-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA ADVOCACIA. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ATUAÇÃO COMO ELO DE COMUNICAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA ("POMBO-CORREIO"). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRERROGATIVA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. INSTALAÇÕES INADEQUADAS E INSALUBRES EM UNIDADE PRISIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cleiton Ronai Fernandes Lino, preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), sob a acusação de utilizar a prerrogativa profissional de advogado para transmitir ordens de lideranças presas da facção Terceiro Comando Puro (TCP) a integrantes em liberdade, envolvendo contabilidade do tráfico, aquisição de armas e ordens de homicídios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas; e (ii) estabelecer se a custódia em cela de unidade prisional comum, ainda que separada da massa carcerária, atende à prerrogativa de sala de Estado-Maior prevista no Estatuto da Advocacia, ante a comprovação de insalubridade do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta da conduta, uma vez que dados telemáticos indicam que o paciente integrava ativamente a engrenagem criminosa, transmitindo ordens de execução de rivais e logística de armamentos.

A utilização da carteira da OAB como salvo-conduto para viabilizar a comunicação de organização criminosa exorbita o exercício regular da advocacia e evidencia elevado risco à ordem pública e à instrução criminal.

O inciso V do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado-Maior ou, na sua falta, em instalações e comodidades condignas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o acautelamento em unidades prisionais, desde que garantida a separação do convívio comum e condições dignas de alojamento.

Laudos técnicos e inspeções da OAB-ES demonstram que a cela ocupada pelo paciente no PSME I apresenta condições insalubres, com vazamento de esgoto, umidade extrema e infestações, violando o núcleo essencial da prerrogativa profissional.

A transferência para o Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe concilia a necessidade de custódia rigorosa e incomunicabilidade com o respeito à dignidade do profissional e ao Estatuto da Advocacia.

A extensão dos efeitos da decisão a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fática e jurídica, o que não ocorre quando a pretensão se funda em prerrogativa de caráter pessoal do advogado e na ausência de provas sobre a situação individual dos demais detentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta de condutas que indicam a atuação de advogado como mensageiro de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O recolhimento de advogado em unidade prisional comum apenas satisfaz a exigência legal se as instalações forem comprovadamente condignas e salubres.

Constatada a precariedade estrutural e sanitária do alojamento em presídio, impõe-se a transferência do causídico para unidade militar que assegure o respeito à prerrogativa do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei 8.906/1994 (EAOAB), art. 7º, inciso V; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4.535; STJ, AgRg no RHC 172.374/GO; STF, HC 251.405/RS, Rel. Min. André Mendonça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON RONAI FERNANDES LINO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 5024057-77.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada).

A defesa técnica sustenta, em síntese, que o paciente, advogado regularmente inscrito na OAB/ES sob nº 24.010, encontra-se indevidamente custodiado em cela comum no Presídio de Segurança Média I (PSME I), em Viana/ES, em afronta ao art. 7º, inciso V, da Lei 8.906/94, que assegura aos advogados o direito de serem recolhidos em Sala de Estado Maior ou, na ausência desta, em prisão domiciliar. Aduz a impetrante (OAB/ES) que o local onde o paciente se encontra (cela D-103) é insalubre, sem condições de higiene e habitabilidade, não se equiparando às "instalações e comodidades condignas" exigidas por lei e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

À vista disso, requereu a concessão da medida liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, inclusive com monitoramento eletrônico.

O pedido liminar fora indeferido por este Relator por meio da decisão inserta no ID 17534131.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 17601222, esclarecendo a tramitação do feito e a manutenção da segregação cautelar.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 17649936, manifesta-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ÉRICA FERREIRA NEVES:-

Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, estendendo aos demais desembargadores, Desembargador Marcos, que vem ladeando aí várias caminhadas comigo. Muito obrigada pelo carinho e respeito, pelas palavras de todos.

Cumprimento ao doutor Fábio Vello. Muito bom também estar na sua despedida aqui. Coisas acontecem e hoje a gente traz a advocacia para se despedir de Vossa Excelência. Muito obrigada pelas palavras também.

Cumprimentando os servidores e as servidoras, aos advogados e advogadas aqui presentes, que muito representam a OAB do Espírito Santo e toda a advocacia capixaba, ao ex-Presidente, doutor Homero Mafra, que está aqui, um exímio tribuno, e para mim é uma prova estar aqui assistida por ele na minha primeira sustentação oral, defendendo um Habeas Corpus que é muito importante para a Ordem dos Advogados do Brasil e para a advocacia capixaba.

Primeiramente, eu destaco que é um Habeas Corpus individual, mas que o alicerce dele são as prerrogativas da advocacia e os nossos direitos constitucionais, que não podem ser violados. E se em algum tempo, aqui no Espírito Santo isso poderia, hoje não pode mais, e a gente vai lutar com todas as forças para que isso seja revertido. Por isso que eu estou aqui, pessoalmente.

Fundamentação legal, Excelências. Artigo 7º da Lei nº 8.906, do Estatuto da Advocacia:

“São direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença penal, da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta, prisão domiciliar”.

Vou citar mais duas ordens que conjugam com esta. Artigo 6º do Estatuto da Advocacia:

“Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público”.

Artigo 133 da Constituição Federal:

“O advogado é indispensável à administração da Justiça”.

Reunindo essas três normas, Excelências, a situação dos advogados no Espírito Santo, na cela onde se encontram, viola as nossas prerrogativas, viola a lei federal e a gente precisa, eu acredito que esse tribunal vai nos resgatar o respeito e a dignidade que o legislador nos garantiu.

Faço aqui uma observação que, da mesma forma que a advocacia tem essa prerrogativa, a magistratura tem essa prerrogativa, o Ministério Público tem essa prerrogativa e a Defensoria também tem essa prerrogativa.

Isso exala a importância de reconhecermos a advocacia integrante ao sistema judicial, e não um apartado. E por causa disso, por causa desta condição essencial e integrante ao sistema judicial, que nós temos a mesma prerrogativa, porque nós participamos do resultado, sendo a absolvição ou condenação de qualquer pessoa nesse país. E essas pessoas que, eventualmente, estejam condenadas ou estejam esperando um julgamento, estão lá dentro do presídio. E a Sala de Estado-Maior é muito específica em preservar a vida das pessoas que participam do sistema judicial. E é por isso que, em fato muito recente, muito recente, tivemos um magistrado sendo julgado em um tribunal do júri. Tivemos um magistrado sendo condenado, ainda não transitado em julgado, em um tribunal do júri. E de lá, ele não foi para o mesmo presídio onde estão os advogados. Isso é essencial para a gente entender e para julgamento desse Habeas Corpus, que a advocacia tenha o mesmo zelo e o tratamento de preservação da vida e das nossas prerrogativas, enquanto não tiver uma sentença penal transitada em julgado.

As condições mais específicas e individuais, o doutor Rivelino, nosso diretor de prerrogativas, vai fazer. A minha função aqui é defender a advocacia capixaba e este é um canal possível de a gente reparar um erro que está se perpetuando e piorando para a advocacia capixaba. Ser tratado diferente dentro do sistema judicial não condiz com justiça. Nenhuma violação de prerrogativa pode ser cometida e ser relativizada. Em nenhum momento se encontra justiça se não tivermos as prerrogativas dos advogados preservadas.

Então eu venho rogar a Vossas Excelências! Este é um Habeas Corpus individual. Mas deixo já meu pedido para Vossas Excelências. Vamos reparar esse erro que, em algum momento nesse estado, aconteceu e a gente tem 10 advogados numa sala que cabem 04. Temos advogados que participaram do sistema judicial que ainda não são condenados. Quando a lei lhes garante uma prisão domiciliar, onde não tem uma sala de Estado-Maior.

Não há que se diga que, na ausência da possibilidade do Estado construir uma sala de Estado-Maior, que se adéque um ambiente. Inclusive, já avançando um pouco mais até nas falas do doutor Rivelino, estamos numa condição lá que as nossas prerrogativas estão sendo violadas em prejuízo da advocacia. Porque os advogados que estão lá para não terem contato com outros detentos, eles não podem sair da cela. Eles não estão podendo usar do direito que os outros apenados têm da rotina da unidade.

Isso a gente não pode permitir!

Esse é o meu pedido para que, na fundamentação desse Habeas Corpus, sejam preservadas as nossas prerrogativas, seja restabelecida a lei que nos garante a garantia que nós temos, diante de uma sentença transitada em julgado, termos as nossas vidas preservadas, porque nós atuamos no sistema judicial, tal como todos os senhores que estão aqui conosco.

É esse o meu pedido, Excelência. Vou passar a palavra para o nosso Diretor de Prerrogativa.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde, senhor Presidente. Meus cumprimentos a Sua Excelência e aos demais desembargadores, douto Procurador de Justiça. Cumprimento meus colegas, com todo o respeito à Presidente, ao Presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Glauco Reis, que não mede esforços para defender a advocacia. Não preciso dizer que o trabalho de todas essas pessoas é voluntária, nós não recebemos absolutamente nada. Cumprimento o Presidente Homero Mafra, que é sempre presidente, a Presidente Érica Neves, senhores serventuários. Cumprimento o doutor Moacyr Cortes, eminente Relator, doutor Marcos Feu Rosa, doutor Rogério Almeida, meus cumprimentos a Sua Excelência. Doutor Fábio Vello, o senhor sabe do respeito e admiração que tenho. Que privilégio estar aqui na despedida do senhor, eu que fui seu estagiário e tenho muito orgulho de dizer sempre isso.

Desembargador Moacyr, o Estatuto da OAB, ele estabelece que os advogados não podem ficar presos, salvo em sala livre de Estado-Maior. E isso não é a Presidente Érica que está requerendo, não sou eu como Diretor de Prerrogativas. É uma lei federal que precisa ser respeitada.

O STF, Desembargador Marcos, em determinado momento triste da nossa história, e nós já tivemos momentos tristes da nossa história, da lavra dos tribunais superiores quando falaram da prisão de segundo grau, laborou contra a lei federal e flexibilizou a possibilidade, Desembargador Moacyr, de análise do que seria sala livre de Estado-Maior, possibilitando, em casos eventuais, que os advogados não ficassem em sala livre de Estado-Maior, conquanto que esses lugares tivessem o mínimo de possibilidade de receber um ser humano.

E nós da OAB, doutor Ubiratan, fizemos, salvo engano, três ou quatro perícias, e nós comprovamos que o lugar onde os advogados estão não tem instalação condigna. Desembargador Ubiratan, eles estão numa cela de 20 metros quadrados, tem 10 advogados presos no presídio. Ou seja, é um metro quadrado para cada um, dois metros quadrados para cada um.

A situação dos advogados que lá estão é insuportável! É um desrespeito ao Estatuto da OAB. A perícia aponta, e no Habeas Corpus nós tivemos a oportunidade de despachar com Suas Excelências, que dentro da cela tem barata, que dentro da cela tem esgoto escorrendo dentro da cela. E não é preciso dizer que essa situação não é condigna. O que o STF fez foi dizer, em casos excepcionais, de instalações condignas. E nós fizemos perícia, Eduardo Moacyr, para constatar e comprovar que aquela situação que os advogados estão não é condigna. E respeitar a prerrogativa do advogado e o advogado responder a uma ação penal, que ele pode ser absolvido, é respeitar a lei, é respeitar a sociedade. Desrespeitar a Lei nº 8.906, de 1994, é desrespeitar a sociedade.

Os advogados estão em presídios no Estado do Espírito Santo, no Presídio de Segurança Média I. Dez advogados estão convivendo com baratas, estão cheios de alergia. Tem aí nos autos, tem foto da perícia que foi estabelecida e realizada pela OAB. Tem mais de uma perícia juntada no Habeas Corpus.

Nós trouxemos no habeas corpus inúmeras decisões de julgados, como, por exemplo, o julgado que trata da situação condigna dos advogados, do Ministro Saldanha:

“Recurso ordinário em parte conhecido e nessa extensão provido para determinar que o recorrente seja transferido para prisão domiciliar, cujo local e condições incluídas e as de vigilância deverão ser definidas e fiscalizadas pelo juízo singular competente. Se não houver sala livre de Estado-Maior, os advogados precisam estar recolhidos em prisão domiciliar”.

O ministro Alexandre de Moraes decidiu recentemente sobre flexibilização, mas disse o seguinte:

“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado na pendência de trânsito em julgado de sentença condenatória em local que não seja a sala de Estado-Maior. desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarceramento".

Condições condignas. Olha o que a perícia fala:

“Vazamentos constantes de esgoto, água servida e descargas das celas vizinhas”.

Desembargador Moacyr, sabe como, Homero Mafra, sabe como que os presos advogados estão bebendo água no Presídio de Segurança Média I de Viana, os dez advogados? Na lata de lixo.

Aí eu vou fazer uma pergunta para suas excelências. Por que o ainda juiz Antônio Leopoldo está no quartel da Polícia Militar? E por que, que os advogados estão bebendo água na lata de lixo? Beber água na lata de lixo, Desembargador Marcos, não é aceitável para ninguém. E nós temos uma lei federal dizendo que nós não podemos ficar presos em presídio, salvo se houver condições condignas.

Desembargador Ubiratan, um advogado beber água na lata de lixo é um absurdo, é uma vergonha para o Estado do Espírito Santo. E Sua Excelência não tem culpa disso. O Estado do Espírito Santo tem culpa. O Estado precisa criar um lugar com condições mínimas para receber os advogados que estão presos. Porque eles estão presos, doutor Fábio Vello, preventivamente. Eles não têm condenação transitada em julgado. Eles só vão perder esse direito, porque não é um privilégio, é um direito, quando a sentença transitar em julgado. E não é admissível beber água em lata de lixo! É inadmissível beber água em lata de lixo!

Os advogados, e isso não sou eu que estou dizendo, não é o doutor Glauco que está dizendo, não é o doutor João, Vice-Presidente, não é o doutor Luciano Pavan, Conselheiro Federal, e eu falo aqui, essa sustentação, eu vim no carro com o meu filho pensando assim, essa sustentação é a sustentação mais importante da minha vida, de 26 anos de advocacia. Eu falo em nome de 45 mil advogados. Eu não posso aceitar, eu estou bebendo água geladinha, filtrada na varanda da minha casa, que Deus me abençoou, mas eu não posso aceitar que um colega meu esteja bebendo na lata de lixo.

Eu não posso aceitar, doutor Fábio, dormir na minha cama confortável de frente para a praia e um advogado preso, estar dormindo do lado de barata. Eu não posso aceitar, Desembargador Moacyr, que um advogado fique dentro da cela com esgoto escorrendo dentro da cela. E não sou eu que estou dizendo, não é a doutora Érica Neves que está dizendo. O laudo pericial! Nós, OAB, contratamos um perito, o perito foi lá e fez a perícia dele. É um perito judicial, ele não faltou com a verdade. E eu ousei, com todo o respeito que tenho a Suas Excelências, eu ousei em convidar cada um de Suas Excelências para visitar o lugar que os advogados estão.

Doutor Glauco que vai lá e doutor João que vai lá, a roupa deles tem que ser lavada. Doutor Fábio, quando eles visitam os advogados, porque essa é a nossa função nobre, fazer parte da OAB é uma função muito nobre, eles precisam botar a roupa na lavanderia. Do lado da cela tem um esgoto! Como que eu vou admitir que um advogado fique num lugar onde tem esgoto escorrendo dentro da cela? E como que eu vou admitir que o então juiz Leopoldo fique no Quartel da Polícia Militar e os advogados bebendo água na lata de lixo, Desembargador Marcos Feu Rosa? Eu não posso admitir!

Eu não consigo dormir direito, Desembargador Ubiratan. O senhor acredita nisso? Eu não consigo dormir direito. Eu estou super incomodado. Meu filho perguntou, pai, você está tão nervoso? Meu filho me conhece, né? Você está tão nervoso? Estou. Estou falando em nome de 45 mil advogados. Estou falando, talvez, em nome de 1,4 milhão de advogados no nosso país. O Espírito Santo não pode ser exemplo de desrespeito à advocacia. E nós não estamos pedindo absolutamente nada demais! Eu não estou pedindo para que eles tenham televisão, eu não estou pedindo para que eles tenham ar-condicionado. Eu estou pedindo, doutor Fábio Vello, que eles tenham água potável para beber. Que a família possa visitar. Porque nós não estabelecemos no nosso país, pena de morte nem prisão perpétua. E nós estabelecemos em uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, que é a que nos movimenta, que os advogados presos antes do trânsito e julgado precisam estar em sala livre de Estado-Maior ou em prisão domiciliar.

Então eu peço as Suas Excelências, que concedam a ordem, que estabeleçam a ordem, que mostrem a grandeza deste tribunal, que não deixem o Estado do Espírito Santo ser uma vergonha para o país! Que não deixem os advogados beberem água na lata de lixo! Que reestabeleçam a ordem! Que façam cumprir tão somente o que dispõe a lei, nada mais do que dispõe a lei.

Nós não estamos pedindo nada mais do que dispõe a lei. Se não tiver sala livre de Estado-Maior, que eles sejam, então, transferidos para prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica ou outras medidas cautelares que assim entenderem Vossas Excelências, como dispõe o artigo 319.

Esse julgamento é o mais importante da minha vida! É a sustentação oral mais importante da minha vida! Que privilégio que eu tenho, que Deus me deu, de falar em nome dos meus colegas e colegas tão qualificados, muito mais do que eu! Doutor Homero, Glauco, tantos advogados muito mais qualificados do que eu, e eu tive a graça de Deus de estar aqui. Eu tenho muita responsabilidade com isso. E eu não admito, não suporto que eu receba uma notícia, através de uma perícia, de que o advogado está bebendo água na lata de lixo.

Como que o advogado está bebendo água na lata de lixo? Porque não tem água dentro da cela! Ele tem que guardar a água! E ele guarda a água na lixeira. Aí eu estou lá na minha casa bebendo água geladinha e o cara está tomando água na lata de lixo? Eu não posso aceitar! Eu não posso aceitar!

Então, com todas as vênias, com todo o respeito por ter eventualmente me alterado, eu quero reforçar que o nosso trabalho é todo voluntário, que cada um dos advogados que estão aqui, estão aqui em nome da advocacia, da nossa classe. A nossa classe precisa ser respeitada!

É um desrespeito, Desembargador Ubiratan! É um desrespeito à advocacia que esses 10 advogados estejam numa cela de 20 metros quadrados, com esgoto escorrendo, com barata dentro da cela. Nós não estamos pedindo ar-condicionado, não estamos pedindo televisão, não estamos pedindo comida de restaurante. Nós estamos pedindo dignidade. E o que o STF falou é de situação condigna. Beber água na lata de lixo não é condigno com advogado. E eu ousaria dizer, Desembargador Moacyr, beber água em lata de lixo não é digno para nenhum ser humano.

Peço as Suas Excelências que concedam a ordem, sim, que restabeleçam o direito nesse Estado, nesse Estado do Espírito Santo, que os advogados sejam, então, encaminhados para a sala livre de Estado-Maior, para o Quartel da Polícia Militar, onde está o juiz que foi julgado por Suas Excelências e foi condenado e que está no Quartel da Polícia Militar. Que aos advogados também seja concedido o direito de estarem naquele lugar, ou, se assim não entenderem, Vossas Excelências, que convertam a prisão deles, dos 10, em prisão domiciliar.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEITON RONAI FERNANDES LINO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5024057-77.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (
Organização Criminosa Armada
).

No caso em tela, após nova análise dos autos e das informações prestadas, mantenho integralmente o entendimento outrora manifestado na decisão que indeferiu a liminar no que tange à necessidade da custódia cautelar.

Consta dos autos que o paciente, valendo-se de sua prerrogativa profissional de advogado, atuaria como braço jurídico e operacional da facção criminosa
Terceiro Comando Puro (TCP)
, especificamente na região do "Morro da Garrafa". As investigações, corroboradas pela análise de dados telemáticos e registros de visitas prisionais, indicam que Cleiton Ronai não se limitava à defesa técnica, mas funcionava como elo de comunicação (
"pombo-correio"
) entre a liderança presa —
Lucas Henrique Soares da Silva, vulgo "2B"
— e os faccionados em liberdade, em especial
Rafael Martins, vulgo "Barata"
.

A gravidade concreta da conduta exorbita a normalidade do tipo penal. Há indícios robustos de que o paciente transmitia ordens diretas sobre a contabilidade do tráfico, a aquisição de armamentos de grosso calibre e, o que é mais alarmante, ordens para a execução de rivais (homicídios), conforme mensagens interceptadas datadas de
17 de setembro de 2025.

Tal atuação, longe de configurar exercício regular da advocacia, denota, em tese, a integração ativa em engrenagem criminosa voltada à prática de delitos hediondos, utilizando a carteira da OAB como salvo-conduto para garantir o fluxo de comando da organização criminosa, o que evidencia elevado risco à ordem pública e à instrução criminal.

Prosseguindo, passo a analisar o argumento de descumprimento da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB.

Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares, a jurisprudência consolidou o entendimento de que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar “
instalações e comodidades condignas”
, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em unidades prisionais, desde que separado do convívio carcerário comum.

Portanto, tem-se reconhecido reiteradamente a legalidade da prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais, desde que em instalações e comodidades condignas, conforme parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos (STF, Rcl 4.535; STJ, AgRg no RHC 172.374/GO).

Na hipótese dos autos, embora a defesa tenha colacionado laudos apontando precariedades estruturais na unidade, tais questões não se sobrepõem à necessidade da custódia em ambiente controlado, dada a periculosidade demonstrada pelo risco de reiteração na transmissão de ordens criminosas. Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, o acautelamento deve ser ponderado casuisticamente.

Todavia, não se pode olvidar que a prova pré-constituída pelo impetrante, notadamente os relatórios de inspeção da OAB-ES e o laudo pericial técnico, trazem dados alarmantes sobre a
cela D-103 do PSME I.
O referido documento técnico classifica o ambiente como
insalubre
, apontando vazamentos constantes de esgoto, banheiro sem vedação que permite o escorrimento de dejetos para o dormitório, umidade extrema e infestações de insetos.

Tais circunstâncias revelam que o local atual, malgrado separado da massa carcerária comum, não atende integralmente ao núcleo essencial da prerrogativa profissional de instalações condignas. Por outro lado, a conversão em prisão domiciliar, como pretendido subsidiariamente pela defesa, mostra-se temerária e insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico do paciente de atuar como mensageiro de crimes graves.

Nesse cenário, em que pesem as informações preliminares sobre a separação física, a gravidade dos vícios estruturais e sanitários comprovados pela perícia impõe a busca por uma alternativa que concilie a rigorosa custódia necessária com o respeito ao Estatuto da Advocacia.

Dessa forma, entendo que a transferência do paciente para o
Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe, Vitória/ES
, apresenta-se como a medida mais adequada. Tal localidade, por sua natureza castrense, assegura a segurança pública e a incomunicabilidade criminosa, ao mesmo tempo em que oferece instalações e comodidades condignas que preservam a dignidade do profissional ainda não condenado definitivamente, atendendo ao núcleo essencial da prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia.

No que tange à situação dos demais detentos custodiados na
cela D-103 do PSME I,
a prudência recomenda, por ora, a rejeição de eventual proposta tendente à extensão de ofício dos efeitos desta ordem concessiva. Consoante a exegese do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício processual a corréus ou terceiros pressupõe, obrigatoriamente, a identidade fática e objetiva entre as situações, desde que a decisão não se funde em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Nesse diapasão, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
é pacífica ao assentar que a inexistência de identidade de situações fáticas e jurídicas afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal (
HC 251.405/RS, Rel. Min. André Mendonça
). No caso em exame, a ausência de elementos probatórios mínimos impossibilita aferir se os demais custodiados se encontram em condição análoga à do paciente Cleiton Ronai Fernandes Lino.

Inexiste nos autos clareza quanto aos títulos prisionais que lastreiam as demais segregações — se decorrentes de flagrante, decreto preventivo ou execução antecipada —, tampouco informações sobre eventuais circunstâncias subjetivas desfavoráveis ou reincidências que possam militar contra os demais detentos. Assim, diante da inviabilidade de uma análise transindividual sem o devido lastro fático-probatório, a apreciação da legalidade de tais custódias deve ocorrer de forma singular e pormenorizada (
case by case
), restando obstada a expansão automática do provimento ora exarado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
apenas para determinar que a autoridade coatora providencie, com a urgência que o caso requer, a transferência de
CLEITON RONAI FERNANDES LINO
para dependência dotada de instalações e comodidades condignas no
Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe, Vitória/ES
, mantendo-se, no mais, os fundamentos da segregação cautelar.

É como voto.

*

A SRA. ADVOGADA ÉRICA FERREIRA NEVES:-

Pela ordem, senhor Presidente.

No começo da minha explanação, eu já tinha até requerido, diante do brilhante voto de Vossa Excelência, do Relator, eu reitero o pedido de extensão para os outros nove advogados por economia processual, celeridade, enfim, é a vida desses advogados que estão na cela, que diariamente passam risco, não só de vida, mas de saúde.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

É porque, como eu não li completamente o voto. Mas com relação aos demais, eu vou fazer só um breve resumo, depois eu passo integralmente. Com relação aos demais, eu entendo que deve ser proposto ação individual para cada advogado, porque tem que ser examinado o caso concreto de cada advogado, examinar as condições, os motivos que eles estão presos e etc... O processo em si.

Então, por esse motivo, eu estou indeferindo esse pedido de extensão aos demais advogados. Eu só não tinha manifestado anteriormente

.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eu quero cumprimentar os eminentes advogados pelo brilhantismo das sustentações levadas a efeito da tribuna. Recebi o doutor Rivelino e os membros da Comissão de Prerrogativas da OAB, ontem no meu gabinete. Ouvi com muita atenção a demanda, mas também recebi o voto com antecedência do eminente Relator e pela sua fundamentação no caso concreto, eu estou acompanhando integralmente a conclusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Ratifico o voto que foi lançado no sistema, acompanhando o Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021744-93.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO

Advogado do(a) PACIENTE: GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEITON RONAI FERNANDES LINO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5024057-77.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (
Organização Criminosa Armada
).

No caso em tela, após nova análise dos autos e das informações prestadas, mantenho integralmente o entendimento outrora manifestado na decisão que indeferiu a liminar no que tange à necessidade da custódia cautelar.

Consta dos autos que o paciente, valendo-se de sua prerrogativa profissional de advogado, atuaria como braço jurídico e operacional da facção criminosa
Terceiro Comando Puro (TCP)
, especificamente na região do "Morro da Garrafa". As investigações, corroboradas pela análise de dados telemáticos e registros de visitas prisionais, indicam que Cleiton Ronai não se limitava à defesa técnica, mas funcionava como elo de comunicação (
"pombo-correio"
) entre a liderança presa —
Lucas Henrique Soares da Silva, vulgo "2B"
— e os faccionados em liberdade, em especial
Rafael Martins, vulgo "Barata"
.

A gravidade concreta da conduta exorbita a normalidade do tipo penal. Há indícios robustos de que o paciente transmitia ordens diretas sobre a contabilidade do tráfico, a aquisição de armamentos de grosso calibre e, o que é mais alarmante, ordens para a execução de rivais (homicídios), conforme mensagens interceptadas datadas de
17 de setembro de 2025.

Tal atuação, longe de configurar exercício regular da advocacia, denota, em tese, a integração ativa em engrenagem criminosa voltada à prática de delitos hediondos, utilizando a carteira da OAB como salvo-conduto para garantir o fluxo de comando da organização criminosa, o que evidencia elevado risco à ordem pública e à instrução criminal.

Prosseguindo, passo a analisar o argumento de descumprimento da prerrogativa dos advogados prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB.

Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares, a jurisprudência consolidou o entendimento de que mais importante que o local da prisão provisória é assegurar
“instalações e comodidades condignas”
, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso, inclusive em unidades prisionais, desde que separado do convívio carcerário comum.

Portanto, tem-se reconhecido reiteradamente a legalidade da prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais, desde que em instalações e comodidades condignas, conforme parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos (STF, Rcl 4.535; STJ, AgRg no RHC 172.374/GO).

Na hipótese dos autos, embora a defesa tenha colacionado laudos apontando precariedades estruturais na unidade, tais questões não se sobrepõem à necessidade da custódia em ambiente controlado, dada a periculosidade demonstrada pelo risco de reiteração na transmissão de ordens criminosas. Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, o acautelamento deve ser ponderado casuisticamente.

Todavia, não se pode olvidar que a prova pré-constituída pelo impetrante, notadamente os relatórios de inspeção da OAB-ES e o laudo pericial técnico, trazem dados alarmantes sobre a
cela D-103 do PSME I.
O referido documento técnico classifica o ambiente como
insalubre
, apontando vazamentos constantes de esgoto, banheiro sem vedação que permite o escorrimento de dejetos para o dormitório, umidade extrema e infestações de insetos.

Tais circunstâncias revelam que o local atual, malgrado separado da massa carcerária comum, não atende integralmente ao núcleo essencial da prerrogativa profissional de instalações condignas. Por outro lado, a conversão em prisão domiciliar, como pretendido subsidiariamente pela defesa, mostra-se temerária e insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico do paciente de atuar como mensageiro de crimes graves.

Nesse cenário, em que pesem as informações preliminares sobre a separação física, a gravidade dos vícios estruturais e sanitários comprovados pela perícia impõe a busca por uma alternativa que concilie a rigorosa custódia necessária com o respeito ao Estatuto da Advocacia.

Dessa forma, entendo que a transferência do paciente para o
Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe, Vitória/ES
, apresenta-se como a medida mais adequada. Tal localidade, por sua natureza castrense, assegura a segurança pública e a incomunicabilidade criminosa, ao mesmo tempo em que oferece instalações e comodidades condignas que preservam a dignidade do profissional ainda não condenado definitivamente, atendendo ao núcleo essencial da prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia.

No que tange à situação dos demais detentos custodiados na
cela D-103 do PSME I,
a prudência recomenda, por ora, a rejeição de eventual proposta tendente à extensão de ofício dos efeitos desta ordem concessiva. Consoante a exegese do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício processual a corréus ou terceiros pressupõe, obrigatoriamente, a identidade fática e objetiva entre as situações, desde que a decisão não se funde em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Nesse diapasão, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
é pacífica ao assentar que a inexistência de identidade de situações fáticas e jurídicas afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal (
HC 251.405/RS, Rel. Min. André Mendonça
). No caso em exame, a ausência de elementos probatórios mínimos impossibilita aferir se os demais custodiados se encontram em condição análoga à do paciente Cleiton Ronai Fernandes Lino.

Inexiste nos autos clareza quanto aos títulos prisionais que lastreiam as demais segregações — se decorrentes de flagrante, decreto preventivo ou execução antecipada —, tampouco informações sobre eventuais circunstâncias subjetivas desfavoráveis ou reincidências que possam militar contra os demais detentos. Assim, diante da inviabilidade de uma análise transindividual sem o devido lastro fático-probatório, a apreciação da legalidade de tais custódias deve ocorrer de forma singular e pormenorizada (
case by case
), restando obstada a expansão automática do provimento ora exarado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
apenas para determinar que a autoridade coatora providencie, com a urgência que o caso requer, a transferência de
CLEITON RONAI FERNANDES LINO
para dependência dotada de instalações e comodidades condignas no
Quartel da Polícia Militar Estadual em Maruípe, Vitória/ES
, mantendo-se, no mais, os fundamentos da segregação cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)